Tribunal: TJDFT
Processo: 0715659-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE ANESTESIA. PAGAMENTO SEPARADO. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO REPRESENTANTE LEGAL. TERMO DE INFORMAÇÃO SEM ASSINATURA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE DESIMCUMBÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA, INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A análise da demanda atrai a incidência das normas pertinentes à relação consumerista. A apelante caracteriza-se como fornecedora dos serviços de anestesia, enquanto a apelada se enquadra no conceito de consumidora ao contratar o procedimento, conforme lecionam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. No caso em apreço, a apelada tinha apenas 3 (três) meses quando realizou a cirurgia, sendo absolutamente incapaz para os atos da vida civil.
3. No termo de informação juntado aos autos, não há assinatura do representante legal da menor impúbere, também inexistem informações adequadas e claras acerca dos serviços de anestesia, conforme preleciona o art. 6o, inciso III, do CDC.
4. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, incumbe ao autor. No caso em tela, a apelante não comprovou a ciência do representante legal quanto à obrigação do pagamento em separado dos honorários dos serviços anestesiológicos, não se desincumbido do ônus de provar. Nesse contexto, há evidente ofensa aos princípios da transparência, da informação e da boa-fé objetiva.
5. Sabendo-se que a apelada era absolutamente incapaz ao tempo da cirurgia (3 meses), é clara a nulidade do negócio jurídico, ante a incapacidade absoluta da paciente (CC, art. 166, inciso I).
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.